Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735352-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: JOSÉ ELADIO LISBOA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DIREITO. TRANSMISSÃO. ESCRITURA PÚBLICA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o agravo de instrumento foi interposto extemporaneamente e (ii) se o agravado é titular do direito à indenização decorrente do imóvel vendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze (15) dias a contar da intimação da decisão agravada. A intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins de contagem de prazo processual. 4. É possível a transferência do direito ao recebimento de indenizações decorrentes de processos judiciais em curso por meio de escritura pública de compra e venda. 5. Os termos pactuados devem ser observados, sob pena de violação aos princípios da liberdade de contratação das partes e da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. EXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ ELÁDIO LISBOA DA COSTA PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por José Eládio Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem (i) em saber se há omissão e erro de premissa que justifique o desprovimento do agravo de instrumento e (ii) em saber se há omissão quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada. 4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. 5. O erro de fato é o equívoco do julgador na apreciação de premissa fática. O vício, excepcionalmente, pode ensejar a oposição de embargos de declaração para sua correção quando for decisivo para o resultado do julgamento. 6. O direito à indenização por intervenção ou esbulho administrativos remanesce com o titular do domínio à época da restrição. O adquirente posterior, portanto, é parte ilegítima para cobrá-lo por faltar-lhe interesse de agir em razão da presunção de conhecimento prévio da restrição. 7. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo porquanto não se admite a má-fé presumida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração embargos de declaração opostos por José Eládio Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. providos. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos por José Eládio Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o afastamento da tese fixada no Tema Repetitivo no 1.004 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada. 4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §1o, da LINDB, 286 e 287, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão recorrido deixou de observar o ato jurídico perfeito. Alega que o recorrido vendeu sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios à insurgente, tendo ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP e a decisão judicial desconsiderou a venda. Expõe que a cessão do direito de crédito não precisa ser específica para cada uma das demandas referentes ao quinhão 23, bastando a existência de cláusula sobre a transferência dos direitos indenizatório. Assevera a inexistência de vício de consentimento. Aduz que tem direito em receber os créditos decorrentes da ação movida em face da NOVACAP; c) artigos 489, § 1°, inciso V, 927, inciso III, ambos do CPC, argumentando que o caso dos autos é diferente do Tema 1.004 do STJ, pois não versa sobre legitimidade para propositura de ação de desapropriação indireta; não houve aquisição de área específica e sim de fração ideal; o recorrido é herdeiro da referida fração, não tendo sofrido diretamente os efeitos do apossamento administrativo; houve a cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal, com ressalva apenas da ação movida em face da TERRACAP. Indica que não propôs demanda postulando direito alheio em nome próprio. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 74842418). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso V, 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e de fixação dos honorários recursais, embora essa última esteja prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 74842418). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015